Tribunal: STJ
Processo: 0816705-29.2019.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2045403 - PE(2022/0401068-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL PASCOTO FUGIMOTO - SP329271
FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - SP280721
FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - AL010286B
GABRIEL BISPO ALVES - SP433003
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL PASCOTO FUGIMOTO - SP329271
FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - SP280721
GABRIEL BISPO ALVES - SP433003
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE
VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS (REINTEGRA).
NATUREZA JURÍDICA DE BENEFÍCIO FISCAL. EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VALIDADE.
ATIVIDADE EQUIPARADA A EXPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE ENQUADRADO
NESSA SITUAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DO REINTEGRA.
POSSIBILIDADE.
I - O REINTEGRA, instituído com o escopo de mitigar resíduos gravosos na cadeia
produtiva e conferir neutralidade competitiva às exportações brasileiras, ostenta
natureza jurídica de benefício fiscal. Precedentes.
II - O condicionamento da fruição do benefício à prova de regularidade fiscal encontra
arrimo nos arts. 195, § 3o, da Constituição; 60 da
e 18 da
Lei n. 9.069/1995
não configurando sanção política.
Lei n. 12.884/2013,
III – A construção, conservação, modernização e reparo de embarcações e estruturas
flutuantes de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial
Brasileiro – REB equivale à exportação de produto brasileiro para o exterior, para
efeitos fiscais, nos termos da
Por conseguinte, o contribuinte
Lei n. 9.432/1997.
enquadrado nessas condições faz jus ao benefício fiscal instituído pelo programa
REINTEGRA.
VI - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido em parte e não provido.
Recurso especial do contribuinte não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55911880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d8706d6a-8c0e-41db-8eca-913b6790a47e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso especial da FAZENDA NACIONAL e, nessa parte, negar-lhe provimento e
desproveu o recurso especial do contribuinte, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55911880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d8706d6a-8c0e-41db-8eca-913b6790a47e

RECURSO ESPECIAL No 2045403 - PE(2022/0401068-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL PASCOTO FUGIMOTO - SP329271
FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - SP280721
FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - AL010286B
GABRIEL BISPO ALVES - SP433003
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL PASCOTO FUGIMOTO - SP329271
FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - SP280721
GABRIEL BISPO ALVES - SP433003
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE
VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS (REINTEGRA).
NATUREZA JURÍDICA DE BENEFÍCIO FISCAL. EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VALIDADE.
ATIVIDADE EQUIPARADA A EXPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE ENQUADRADO
NESSA SITUAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DO REINTEGRA.
POSSIBILIDADE.
I - O REINTEGRA, instituído com o escopo de mitigar resíduos gravosos na cadeia
produtiva e conferir neutralidade competitiva às exportações brasileiras, ostenta
natureza jurídica de benefício fiscal. Precedentes.
II - O condicionamento da fruição do benefício à prova de regularidade fiscal encontra
arrimo nos arts. 195, § 3o, da Constituição; 60 da
e 18 da
Lei n. 9.069/1995
não configurando sanção política.
Lei n. 12.884/2013,
III – A construção, conservação, modernização e reparo de embarcações e estruturas
flutuantes de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial
Brasileiro – REB equivale à exportação de produto brasileiro para o exterior, para
efeitos fiscais, nos termos da
Por conseguinte, o contribuinte
Lei n. 9.432/1997.
enquadrado nessas condições faz jus ao benefício fiscal instituído pelo programa
REINTEGRA.
VI - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido em parte e não provido.
Recurso especial do contribuinte não provido.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ESTALEIRO ATLÂNTICO
e pela
contra acórdão prolatado, por unanimidade,
SUL S.A.
FAZENDA NACIONAL
pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em julgamento de
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial
provimento à Apelação do órgão fazendário reconhecendo estar a fruição do
REINTEGRA sujeita à comprovação da regularidade fiscal, nos seguintes termos (fls.
):
661/673e

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RETORNO DO STJ.
1. Autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça determinando a
supressão das seguintes omissões: I) conflito temporal entre o
§ 9o,
art. 11,
da
e o
da
II) julgamento sem
Lei n. 9.432/1997
art. 22
Lei n. 13.043/2014;
declaração de inconstitucionalidade do
da
III)
art. 22,
Lei n. 13.043/2014;
contra legem violação ao
§ 6o, da
; IV) necessidade de
art. 150,
CF/88
comprovação da regularidade fiscal para o gozo do benefício do
REINTEGRA.
2. Diz a Embargante, Fazenda Nacional, que o
da
art. 22,
Lei n. 13.043/2014
estabeleceu a necessidade de que a exportação seja efetiva (excluindo a
equiparada), bem como afirma ser possível a norma posterior, de mesma
hierarquia, revogar benefício anteriormente concedido.
3. Da leitura do
da
infere-se que o Legislador
art. 22,
Lei n.13.043/2014,
não excluiu do benefício fiscal as operações equiparadas à exportação, em
sentido contrário, o próprio texto legal realizou uma equiparação, em seu
parágrafo 3o, ao prever que " considera-se também exportação a venda a
empresa ". Não houve, portanto, limitação expressa do benefício à
"exportações comercial exportadora - ECE efetivas", conforme afirmado
pela Embargante.
4. Do mesmo modo, contrariamente à interpretação conferida pela Fazenda
Nacional, a
não revogou o benefício fiscal do
Lei no 13.043/2014
REINTEGRA, mas, restabeleceu-o, conforme dito no Acórdão Embargado.
Inexiste, portanto, qualquer conflito temporal entre os dispositivos legais
apontados.
5. O Acórdão apenas interpretou a Legislação Federal, sem declarar a sua
inconstitucionalidade, tampouco afastou a aplicação do
da
art. 22,
Lei n. 13.043/2014.
6. O benefício fiscal do REINTEGRA foi previsto por lei específica,
direcionado às operações de exportação, com o fim de reintegrar custos
tributários residuais. As operações da Empresa foram equiparadas à
exportação, também por lei específica. Interpretação calcada na
que previu a possibilidade de tal equiparação produzir
Lei n. 9.432/97,
efeitos fiscais, de modo que não houve qualquer ferimento ao
§ 6o,
art. 150,
da Constituição Federal.
7. Assiste razão à Fazenda quanto à omissão acerca do impedimento à
obtenção automática do benefício fiscal, consistente na comprovação de
quitação de tributos e contribuições federais.
8. A exigência de regularidade fiscal como requisito à fruição de benefício
concedido pelo Poder Público tem respaldo legal (art. 60, da Lei n. 9.069/95)
e constitucional (art. 195, § 3o, da Constituição Federal).
9. Nesse passo, merece provimento a irresignação recursal para resguardar
à autoridade coatora a possibilidade de indeferir a fruição ao benefício

fiscal, bem como a repetição dos valores que deixaram de ser aproveitados,
no período em que a Impetrante não se encontrava regular com suas
obrigações tributárias.
10. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à Remessa
Necessária.

Tal julgamento decorreu de decisão deste Superior Tribunal de Justiça, que
deu provimento ao Recurso Especial do ente fazendário, com determinação de
saneamento das seguintes omissões (fls.
):
564/577e
i) existência de conflito temporal entre os arts. 11, § 9o, da Lei n. 9.432/1997
e 22 da Lei n. 13.043/2014;
ii) o julgamento
sem declaração de inconstitucionalidade do
contra legem
da
art. 22
Lei n. 13.043/2014;
iii) violação do
§ 6o, da Constituição Federal; e,
art. 150,
iv) necessidade de comprovação da regularidade fiscal para o gozo do
benefício do REINTEGRA.

Opostos Embargos de Declaração pela empresa contra aquele acórdão,
foram eles rejeitados (fls.
).
717/728e

Com amparo no
III,
, da Constituição da República, o
art. 105,
a
ESTALEIRO
aponta, em seu Recurso Especial (fls.
), ofensa aos
ATLÂNTICO SUL S.A.
826/848e
dispositivos a seguir relacionados, alegando, em síntese, que:
- arts. 60 da
e 18 da
“[...] considerando
Lei n. 9.069/1995
Lei n. 12.884/2013:
que a lei do REINTEGRA estabelece critérios específicos para que o exportador
consiga o ressarcimento pretendido”, e nela não há a remissão a tais artigos, seu
regramento se sobrepõe à “necessidade de regularidade fiscal” (fls.
);
843/844e
- o entendimento manifestado no AgRg no
no qual foi
REsp n. 844.247/DF,
dispensada a comprovação de regularidade fiscal para fins de ressarcimento de
créditos decorrentes do Programa Política de Preço Nacional – Açúcar e Álcool, seria
aplicável ao caso, porque o REINTEGRA, de igual modo, não constitui benefício fiscal,
além de, em sua normatização, não ser exigida prova da quitação de tributos (fl. 844e).
Com contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido (fl. 986e).
924/934e
Por sua vez, com fulcro no
III,
, da Constituição da República, a
art. 105,
a
sustenta violação:
FAZENDA NACIONAL
- do
§ 6o, da Lei Maior, porque os valores apurados no
art. 150,
REINTEGRA não estão compreendidos no conceito de isenção ou desoneração de
tributos, configurando política econômica do Estado necessária para o fomento da
exportação e do desenvolvimento econômico, dispensando-se, assim, a observância
do princípio da anterioridade (fl. 803e);
- dos arts. 22 e 23 da
os quais fixam os requisitos para
Lei n. 13.043/2014,
aproveitamento do REINTEGRA, isto é, “a) necessária exportação do bem; b)
industrialização no País; c) esteja classificado na Tabela de Imposto sobre Produtos

Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto n. 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e
relacionado em ato do Poder Executivo; e d) tenha custo total de insumos importados
não superior ao limite percentual do preço de exportação” (fls.
);
799/800e
- dos arts. 167 do Código Tributário Nacional (CTN), 39, § 4o, da
e 24 da
uma vez que o direito creditório do
Lei n. 9.250/1995
Lei n. 11.457/2007,
REINTEGRA não tem natureza jurídica de indébito tributário (fls.
).
815/816e
Com contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido (fl. 986e).
937/961e
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls.
pelo não
1.025/1.039e,
provimento do recurso especial da empresa e pelo parcial provimento do recurso
especial da União.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

I - Contornos da lide e delimitação da controvérsia

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ESTALEIRO
, ora Recorrente, objetivando, com fundamento nos arts. 21 e
ATLÂNTICO SUL S.A.
seguintes da
a declaração do direito de:
apurar crédito do
Lei n. 13.043/2014,
i)
REINTEGRA sobre o volume total da receita auferida com a construção de
embarcações de grande porte, manutenção e reparação naval e estruturas flutuantes
de embarcações registradas
pré-registradas no Registro Especial Brasileiro
e/ou
(REB), no período de 2017 a 2018 relativo aos navios 010, 011, 012 e 013, por se
tratar de operação equiparada à exportação, nos termos do § 9o do
da
art. 11
no ano de 2018, sujeitar tal crédito à alíquota de 2% (dois por
Lei n. 9.432/1997; ii)
cento) sem a redução determinada no Decreto n.
respeitando-se,
9.393/2018,
cumulativamente, os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal; iii)
administrativamente, em papel, requerer a restituição ou compensação; e
aplicar o
iv)
índice SELIC por ser aquele utilizado pelo Fisco para atualização dos créditos
tributários inadimplidos pelos contribuintes.
Ambas as partes ficaram vencidas parcialmente, ensejando a interposição
de dois Recursos Especiais.
No Recurso Especial do
postula-se
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S.A.
definir se a certidão de regularidade fiscal é condição para aproveitamento de crédito
do REINTEGRA.
Por sua vez, no recurso da
pleiteia-se afastar a
FAZENDA NACIONAL
fruição do REINTEGRA em razão de o contribuinte não realizar exportação.
II - Admissibilidade dos Recursos Especiais

Dada a interposição de dois Recursos Especiais nos presentes autos, impõe-
se o exame simultâneo dos respectivos pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente, quanto ao apelo do contribuinte, verifica-se que a controvérsia
atinente à exegese dos arts. 60 da
e 18 da
foi
Lei n. 9.069/1995
Lei n. 12.884/2013
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem. Configura-se, pois, o indispensável
prequestionamento da questão federal, em estrita observância ao rigor do dispositivo
constitucional regente.
No que concerne ao recurso fazendário, a insurgência amparada na suposta
violação do
§ 6o, da Constituição da República desborda da competência
art. 150,
desta Corte Superior. Por possuir fundamentação vinculada, o recurso especial destina-
se a resguardar a autoridade e a aplicação uniforme da legislação federal, não
constituindo instrumento hábil ao exame de normas constitucionais, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Carta Magna. Nesse sentido, colacionam-se, por ilustrativos: AgInt nos
art. 102,
(Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, j. 22.8.2023); e
EAREsp n. 1.902.364/SC
AgRg no
(Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do
REsp n. 1.983.709/SC
TJDFT), Quinta Turma, j. 19.4.2022).
Relativamente à apontada ofensa aos arts. 167 do CTN e 24 da
observa-se que a pretensão fazendária carece de
Lei n. 11.457/2007,
prequestionamento, porquanto a matéria não foi objeto de deliberação pela Corte a qua
. Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão
à luz da legislação federal indicada, com a efetiva emissão de juízo de valor acerca dos
dispositivos suscitados - o que não se verificou na espécie, sequer de forma implícita.
Incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 282/STF.
Por outro lado, quanto à alegada violação dos arts. 22 e 23 da
e 39, § 4o, da
a questão federal encontra-se
Lei n. 13.043/2014
Lei n. 9.250/1995,
devidamente prequestionada. Assim, no tocante à alínea
do permissivo
a
constitucional, exclusivamente quanto a esses dispositivos de lei federal, o recurso da
revela-se hígido para julgamento, uma vez satisfeitos os
FAZENDA NACIONAL
pressupostos de admissibilidade e ausentes questões prejudiciais
preliminares a
e/ou
serem examinadas.
Convém assinalar, ademais, que o exame da pretensão veiculada em
ambos os Recursos Especiais não demanda reexame fático-probatório, uma vez que
todos os aspectos factuais e processuais estão clara e suficientemente delineados no
acórdão recorrido. Do mesmo modo, anote-se ter o tribunal de origem dirimido a
controvérsia com arrimo em fundamentos de índole infraconstitucional.

III - Disciplina normativa do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA)

Previamente ao exame do arcabouço normativo que envolve a controvérsia,
revela-se imperativo delimitar a estatura jurídica e a historicidade do REINTEGRA, bem

como precisar sua natureza jurídica, premissas indispensáveis ao deslinde das
questões de fundo vertidas nos presentes recursos, quais sejam, a exigibilidade de
prova da regularidade fiscal para fruição desse regime de desoneração das
exportações e a extensão do REINTEGRA a empresa cuja atividade a lei equipara a
exportação.

III.1 - Instituição e vigência do REINTEGRA

O REINTEGRA, originalmente instituído pela Medida Provisória n. 540
(convertida na
, surgiu com o “objetivo de reintegrar valores
Lei n. 12.546/2011)
referentes aos custos tributários federais residuais existentes na cadeia de produção”
(art. 1o), mediante a apuração, pelas empresas exportadoras de bens manufaturados
no país, de valores para fins de ressarcimento, integral ou parcial, dos tributos pagos
ao longo da cadeia produtiva e que não foram compensados.
A instituição de tal regime de desoneração justificou-se pela necessidade de
mitigar os óbices enfrentados pelo setor produtivo nacional no cenário transnacional.
Sob essa ótica, exsurge, pois, como instrumento extrafiscal, voltado a neutralizar a
excessiva carga tributária que onera o custo de fabricação e compromete a atuação da
indústria doméstica em paridade de condições no mercado global, consagrando-se
como verdadeiro instrumento de concretização do princípio da neutralidade competitiva
no mercado internacional.
Com termo final inicialmente previsto para 31.12.2012, a apontada
desoneração teve sua eficácia prorrogada pela Medida Provisória n.
de sorte
601/2012,
a contemplar as operações de exportação efetuadas até 31 de dezembro de 2013.
Todavia, ante o exaurimento do prazo de vigência do aludido ato normativo em
3.6.2013, sobreveio a supressão do suporte normativo que amparava a fruição do
direito, operando-se, assim, solução de continuidade no regime.
Diante da persistência do cenário adverso para os exportadores, o regime
foi reintroduzido no ordenamento por intermédio da Medida Provisória n. 651/2014,
ulteriormente convertida na
diploma esse que atualmente confere o
Lei n. 13.043/2014,
suporte normativo para a apuração do crédito.

III.2 – Natureza jurídica, apuração e composição dos créditos do
REINTEGRA

A adequada solução da controvérsia reclama a precisa definição da
natureza jurídica do REINTEGRA.
No plano operacional, tal programa consubstancia técnica de desoneração
tributária, mediante a outorga de crédito ao exportador, voltada à neutralização da
carga fiscal na cadeia produtiva. Trata-se de instrumento de compensação de custos
tributários residuais, que se perfaz pela redução dos ônus relativos às contribuições ao
PIS e à COFINS, visando assegurar a competitividade extraterritorial da indústria
nacional.

Em outras palavras, cuida-se de renúncia fiscal da União, nos termos do
e § 1o, da Lei Complementar n.
assim expressos:
art. 14, caput
101/2000,

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
[...]
§ 1o. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado.

A
ao disciplinar o REINTEGRA, estatui que o programa
Lei n. 13.043/2014,
destina-se ao setor industrial exportador e prescinde de contrapartidas dos
beneficiários (arts. 22 e 23).
Assim, para a adequada apreciação da natureza jurídica do REINTEGRA,
vale registrar que, enquanto os
veiculam exonerações tributárias
incentivos fiscais
vinculadas ao atendimento de uma contrapartida pelo sujeito passivo, os benefícios
, por sua vez, não exigem contraprestação direta, revelando-se como
fiscais
instrumentos de política extrafiscal voltados ao favorecimento de determinados setores
ou à implementação de valores constitucionais. Nesse sentido a lição de Betina Treiger
Grupenmacher:

"[...] os 'incentivos fiscais veiculam exonerações tributárias totais ou
parciais, vinculadas ao atendimento de uma contrapartida, pelo sujeito
passivo da obrigação tributária', [ao passo que] a concessão dos benefícios
fiscais independem de uma 'contraprestação do beneficiado', sendo eles
'permeados por razões de política fiscal ou mesmo com o propósito de
atenção ao princípio da capacidade contributiva, sendo hipóteses de
favorecimento extraordinário de alguns contribuintes, com propósitos
extrafiscais, preponderantemente' [...]" (In: Novos Horizontes da Tributação:
um Diálogo Luso-Brasileiro. 1a ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 17).

Por essa razão, visando atenuar a onerosidade tributária encravada na
cadeia produtiva voltada ao mercado externo sem impor uma contraprestação,
impende concluir que o REINTEGRA ostenta a natureza jurídica de
.
benefício fiscal
O direito creditório, por sua vez, aperfeiçoa-se mediante a aplicação de
alíquota variável - entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), conforme
definição do Poder Executivo – sobre a receita decorrente da exportação de bens
manufaturados para o exterior, consoante dispõe o
e seu § 1o da aludida
art. 22
em sua redação vigente à época dos fatos:
Lei n. 13.043/2014,

Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de
que trata o
poderá apurar crédito, mediante a aplicação de
art. 23
percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
§ 1o O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo
por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.

No tocante à sua composição, o § 5o do mesmo artigo define uma repartição
fixa do crédito apurado, vinculando-o diretamente à contribuição ao PIS e à COFINS,
nos seguintes termos:

Art. 22. [...]
§ 5o Do crédito de que trata este artigo:
I - 17,84% (dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento)
serão devolvidos a título da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição
para o
; e
PIS/Pasep
II - 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) serão
devolvidos a título da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS.

Dessa forma, constata-se que a norma estatui ser o crédito do REINTEGRA
composto por parcelas dessas duas contribuições, traduzindo, na prática, a fruição de
um direito que implica uma redução dos ônus relativos à contribuição ao PIS e à
COFINS.
III.3 - Panorama jurisprudencial

A despeito de pretérita oscilação interpretativa acerca da natureza jurídica
do REINTEGRA verificada nos tribunais Regionais Federais -
TRF da 4a Região:
e.g.
Apelação Cível n. 5015518-16.2017.4.04.7108, Apelação Cível n. 5021821-
46.2017.4.04.7108; e TRF da 5a Região, Apelação
Necessária n.
Cível/Remessa
0812777-07.2018.4.05.8300 -, a controvérsia experimentou pacificação no âmbito do
Supremo Tribunal Federal.
No julgamento da ADI n.
a Corte assentou, de forma peremptória,
6.040/DF,
que tal regime consubstancia genuíno benefício fiscal, qualificado como subvenção
econômica, nos moldes delineados pelo
§ 2o, II, da
Tal
art. 12,
Lei n. 4.320/1964.
exegese fundamenta-se na premissa de que o regime promove a desoneração da
cadeia produtiva, ainda que por via reflexa, como estampado na ementa que ora
transcrevo:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
DECRETO
E
LEI 13.043/2014,
8.415/2015
ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO
DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS –
REINTEGRA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE
DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER
EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE. (Relator(a): GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, j. 2.10.2024).

Sob o mesmo prisma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema n.
ratificou que o REINTEGRA constitui legítimo
1.108/RG,
benefício fiscal de natureza tributária, impondo a aplicação da anterioridade

nonagesimal às reduções de suas alíquotas, uma vez que o decréscimo do direito
creditório importa, reflexamente, em agravamento do ônus tributário suportado pelo
contribuinte. A tese restou assim fixada:

As reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim
como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das
contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua
vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no
§
art. 195,
6o, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da
anterioridade geral ou de exercício, previsto no
III, b.
art. 150,
(cf. ARE n. 1.285.177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, j.
26.5.2025, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito).

Nesta Corte, por seu turno, previamente a esses julgados, a mesma
orientação já havia sido adotada no âmbito desta Primeira Turma (REsp n. 1.679.681,
de minha relatoria, j. 19.2.2019, DJe 29.2.2019).
Após esse julgado, esta Turma reafirmou que o REINTEGRA é um benefício
fiscal (REsps n.
Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.5.2019; e
1.732.813/RS,
Rel. p/ acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.9.2019),
1.571.354/RS, entendimento igualmente adotado pela Segunda Turma (AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 24.10.2017).
REsp n. 1.660.801/RS,
Assentada a natureza jurídica do REINTEGRA, prossigo com a análise da
obrigatoriedade da regularidade fiscal para fruição do benefício, objeto do recurso
especial do contribuinte.
IV - Recurso Especial do Estaleiro Atlântico Sul S.A.

Em seu Recurso Especial, o contribuinte defende ser incabível a exigência
da certidão de regularidade fiscal para fruição do REINTEGRA, sob o argumento de
não haver na norma regulamentadora tal requisito.

IV.1 - Cenário normativo acerca da exigência de certidão de
regularidade fiscal

O
§ 3o, da Constituição da República, exige a regularidade perante
art. 195,
a Seguridade Social como condição inafastável para o recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais e creditícios,
:
in verbis

Art. 195. [...]
§ 3o. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

O preceito constitucional ganha concretude, no plano infraconstitucional, por
meio das normas contidas nos arts. 60 da
e 18 da
Lei n. 9.069/1995
Lei n. 12.884/2013,
as quais condicionam a concessão de quaisquer incentivos ou benefícios fiscais à
prova de quitação de tributos federais, dispondo, respectivamente, o seguinte:

Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa
física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.

Art. 18. A comprovação de regularidade quanto à quitação de tributos
federais e demais créditos inscritos em Dívida Ativa da União, para fins de
reconhecimento de incentivos ou benefícios fiscais, é feita mediante
Certidão Negativa de Débitos - CND ou de Certidão Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa - CPD-EN válida.

Dessarte, o condicionamento da fruição do REINTEGRA à exigência da
prova de regularidade fiscal resta inequívoco diante dos comandos constitucional e
infraconstitucionais apontados, não configurando inovação arbitrária ou sanção política.
Com efeito, o benefício propiciado pelo REINTEGRA, enquanto instrumento
de fomento, objetiva fortalecer o setor exportador nacional, de modo que a exigência
da certidão de regularidade fiscal atua como meio de salvaguarda do erário, garantindo
que a renúncia de receita atinja seu desiderato extrafiscal e prestigiando a conduta do
contribuinte que cumpre suas obrigações tributárias.
Revela-se razoável, portanto, a lei condicionar a aquisição ou o exercício de
certos direitos de natureza econômica à comprovação de regularidade fiscal.

IV.2 - Panorama da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da exigência de certidão de regularidade fiscal

A seu turno, a despeito do ineditismo do tema relativo à demonstração de
regularidade fiscal para a fruição do REINTEGRA, este Superior Tribunal, em casos
correlatos, tem adotado o entendimento segundo o qual é legítima a exigência em
outras hipóteses de desoneração tributária.
Nessa linha de compreensão, esta Turma, ao apreciar o REsp n. 710.949/PR
asseverou que a regularidade fiscal constitui condição para a adesão a benefícios
fiscais - a exemplo do regime BEFIEX -, mitigando a necessidade de
do
renovação
dever de apresentação do documento quando do desembaraço aduaneiro, a fim de
evitar a reiteração desnecessária de requisito satisfeito para o ingresso no programa
(Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 25.3.2008).
Sob perspectiva análoga, colhe-se o entendimento firmado por esta Primeira
Turma no julgamento do
(Rel. Ministro Luiz Fux, j. 17.11.2009).
REsp n. 1.074.121/SP
Naquela assentada, reconheceu-se o dever de o contribuinte comprovar sua higidez
fiscal para fruir da isenção de IPI e de Imposto de Importação concedida pela
sob o fundamento de que a exigência encontra amparo no
da
Lei n. 8.032/1990,
art. 60
o qual, por sua vez, estriba-se no
do Código Tributário
Lei n. 9.069/1995,
art. 194
Nacional e, sobretudo, no comando do
§ 3o, da Constituição da República.
art. 195,
Acompanhando tal orientação, a Primeira Seção reafirmou a legitimidade da
prova da regularidade fiscal como requisito para a obtenção ou renovação do CEBAS,
ante a previsão constante do
o, III, da Lei Complementar n.
cuja baliza
art. 3
187/2021,
é extraída do supracitado
§ 3o, da Constituição da República:
art. 195,

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO DE MINISTRA DE ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA
EVIDENCIADA. NÃO INCIDÊNCIA DA
WRIT QUE
SÚMULA N. 266/STF.
DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES VENCIDAS.
MÉRITO.
RENOVAÇÃO
DE
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS,
PREVIDENCIÁRIOS E DE REGULARIDADE DO FGTS. PREVISÃO
EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR N.
SANÇÃO POLÍTICA.
187/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM O
§ 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA
ART. 195,
DENEGADA.
1. É parte legítima para figurar no polo passivo da impetração a autoridade
ministerial que, em grau recursal, confirma decisão administrativa de
indeferimento do CEBAS.
2. Não incide, no caso, a vedação da
porquanto
Súmula n. 266/STF,
impugnado ato concreto da Administração. Viável, no caso, o emprego do
remédio mandamental.
3. A exigência de Certidão Negativa de Débitos (ou Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa) e de comprovação de regularidade perante o FGTS
encontra previsão no
o, III, da Lei Complementar n.
que
art. 3
187/2021,
disciplina a imunidade tributária das entidades beneficentes.
4. Referida exigência não configura sanção política, mas instrumento
legítimo de aferição da responsabilidade fiscal e social da entidade
postulante de benefício tributário, a exemplo do que foi decidido pelo STF
na ADI n. 4.716, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de
11/10/2024.
5. Mandado de segurança denegado.
(MS n.
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j.
31.406/DF,
2.10.2025).

Sob esse prisma, revela-se impertinente a transposição do entendimento
firmado por esta Primeira Turma no julgamento do AgRg no
(Rel.
REsp n. 844.247/DF
Ministro Luiz Fux, j. 16.9.2010). Tal julgado versou sobre o ressarcimento de valores
despendidos por indústrias do setor sucroalcooleiro a produtores de cana-de-açúcar,
oportunidade em que se afastou a exigência de regularidade fiscal por se compreender
que os subsídios de equalização de preços
assumiam a natureza de benefício
não
fiscal, como se dá no caso do REINTEGRA.
Traçados o quadro normativo e os vetores jurisprudenciais que orientam a
matéria objeto do Recurso Especial do contribuinte, passo à apreciação do Recurso
Especial da
.
FAZENDA NACIONAL

V - Recurso Especial da Fazenda Nacional

Em seu recurso, a Fazenda Nacional sustenta a inviabilidade de o
contribuinte apurar créditos no bojo do REINTEGRA. Aduz, em síntese, que a atividade
desenvolvida não consubstanciaria industrialização de bens manufaturados nem
operação de exportação. Argumenta que o reconhecimento do direito creditório, na
espécie, configuraria manifesta afronta aos dispositivos legais que regem a matéria.

V.1 – O REINTEGRA e o setor naval: análise da equiparação à operação
de exportação

Como acima apontado, da moldura normativa do REINTEGRA extrai-se que
tal programa foi concebido para desonerar a cadeia produtiva e conferir
competitividade ao setor exportador.
Nesse diapasão, o
da
previu a possibilidade de
art. 21
Lei n. 13.043/2014
apuração de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS para a recomposição de
resíduos tributários remanescentes, condicionando-se sua fruição ao preenchimento de
requisitos cumulativos, a saber: a industrialização do bem no País, sua classificação na
TIPI - conforme ato do Poder Executivo - e a observância de limites percentuais quanto
ao uso de insumos importados -
incisos I a III, da referida lei.
art. 23,
Todavia, não se deve proceder à interpretação do preceito normativo em
tela de forma insulada, mas mediante análise sistemática com o regramento setorial
específico, contido na
uma vez que se cuida da aplicação do
Lei n. 9.432/1997,
REINTEGRA no âmbito do setor naval.
Nesse contexto, o
§ 9o, da
estabelece que as
art. 11,
Lei n. 9.432/1997
atividades de construção, conservação, modernização e reparo de embarcações,
desde que pré-registradas ou registradas no REB, são equiparadas à operação de
,
,
:
exportação para todos os efeitos legais e fiscais in verbis

Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão
ser registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras
de navegação.
[...]
§ 9o A construção, a conservação, a modernização e o reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no REB serão, para todos os
efeitos legais e fiscais, equiparadas à operação de exportação.

Revela-se, portanto, imperativo reconhecer que, por força da mencionada
equiparação legal, a atividade industrial voltada ao setor naval, quando vinculada ao
REB, reveste-se da natureza de exportação para fins tributários.

V.2 - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre equiparação
legal e REINTEGRA

Conquanto a questão relativa à equiparação da atividade do setor naval
revele contornos de novidade no âmbito desta Turma, em situação análoga foi
reconhecido o direito à fruição do REINTEGRA em hipótese na qual a atividade é
legalmente equiparada à exportação, por ocasião do julgamento do
de minha Relatoria.
REsp n. 1.679.681/SC,

O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS.

EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE ENQUADRADO
NESSA SITUAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DO
"REINTEGRA". POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO
CABIMENTO.
ART. 85,
CPC/15.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
III - A venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale
à exportação de produto brasileiro para o exterior, para efeitos fiscais, nos
termos do Decreto-
Por conseguinte, o contribuinte
lei n. 288/67.
enquadrado nessas condições faz jus ao benefício fiscal instituído pelo
programa REINTEGRA.
IV - Preenchidos os requisitos legais exigidos, impõe-se a majoração dos
honorários anteriormente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%
(doze por cento).
V - Recurso especial improvido (j. 19.2.2019).

Embora o julgado indicado verse sobre a disciplina jurídica da Zona Franca
de Manaus - Decreto-
-, a
nele cristalizada transcende a
Lei n. 288/1967
ratio decidendi
especificidade daquele regramento. O cerne da orientação desta Corte não se
restringe, portanto, ao setor econômico de origem, irradiando os mesmos efeitos
jurídicos decorrentes da equiparação legal à exportação no âmbito do setor naval.
Nesse contexto, a premissa que assegura o REINTEGRA às operações
destinadas à Zona Franca de Manaus deve ser transposta, por identidade de razões,
às atividades do setor naval. Considerando que a
institui a apontada
Lei n. 9.432/1997
equiparação, impõe-se conferir-lhes o mesmo tratamento jurídico, garantindo a
integridade e a coerência da jurisprudência tributária deste Tribunal Superior.
Tal compreensão, saliente-se, encontra ressonância no entendimento
perfilhado pela Segunda Turma desta Corte, conforme se extrai dos acórdãos
prolatados no AgRg no
(Rel. Ministro Herman Benjamin, j.
REsp n. 1.532.186/RS
10.9.2015); AgInt n.
(Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 17.5.2016); e
1.553.840/SC
(Rel. Ministro Og Fernandes, j. 7.11.2017).
REsp n. 1.688.621/RS
Traçados o quadro normativo e os vetores jurisprudenciais que orientam as
matérias objeto dos Recursos Especiais em análise, passo à apreciação do caso
concreto.

VI - Análise do caso concreto

O contribuinte impetrou mandado de segurança com o fito de ver
assegurado o direito à fruição do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
Sua pretensão lastreia-se em quatro fundamentos:
o reconhecimento do
(i)
direito ao benefício em razão de atividades de construção e reparo naval registradas
pré-registradas no Registro Especial Brasileiro (REB) no interregno de 2017 a
e/ou

2018 - navios 010, 011, 012 e 013;
a observância do percentual de 2% sobre o
(ii)
volume total das exportações praticadas no ano de 2018, sob a invocação dos
princípios da anterioridade anual e nonagesimal;
a autorização para o
(iii)
processamento administrativo do pedido de
pela via física; e
restituição/compensação
a incidência do índice Selic sobre os valores creditórios.
(iv)
Sustenta o contribuinte que sua atuação no setor de construção de
embarcações de grande porte, bem como de manutenção de estruturas flutuantes
registradas ou pré-registradas no REB qualifica-se, por expressa equiparação legal (do
§ 9o, da
, como operação de exportação. Sob esse prisma,
art. 11,
Lei n. 9.432/1997)
defende que o preenchimento de tal condição bastaria para deflagrar o direito à
apuração e compensação dos créditos instituídos pelo
da
art. 22
Lei n. 13.043/2014.
Em contrapartida, a
alega que o REINTEGRA
FAZENDA NACIONAL
destina-se exclusivamente a empresas exportadoras de manufaturados, categoria na
qual, segundo sua compreensão, não estariam compreendidas as atividades de
construção e reparação de embarcações desenvolvidas pelo contribuinte.
O Tribunal
concedeu parcialmente a segurança e, embora tenha
a quo
reconhecido que o benefício abarca receitas de exportação equiparadas, condicionou
seu aproveitamento à higidez fiscal da empresa, com arrimo no
§ 3o, da
art. 195,
Constituição Federal e no
da
(fl. 669e).
art. 60
Lei n. 9.069/1995
O entendimento adotado no acórdão recorrido deve ser mantido.
Relativamente à pretensão do contribuinte, uma vez assentada a natureza
do REINTEGRA como autêntico benefício fiscal, seu aproveitamento vincula-se, de
forma inexorável, ao cumprimento das obrigações de conformidade tributária. O direito
à percepção do crédito em tela é condicionado à preexistência da higidez fiscal, como
claramente se extrai do quadro normativo antes delineado.
Nesse passo, a exigência de prova de quitação de tributos federais constitui
requisito essencial para o deferimento do benefício. Desse modo, ausente a
demonstração da regularidade fiscal, obstada está sua fruição por imperativo
constitucional e legal.
A respeito do objeto do recurso da Fazenda - extensão do benefício fiscal
em tela a receitas equiparadas à exportação no setor naval -, como apontado, a
inteligência adotada na instância de origem reflete a
enunciada por esta
ratio decidendi
Corte no caso da venda de mercadorias à Zona Franca de Manaus, ante a
equiparação operada por expressa previsão legal.
Por fim, considerando a conclusão segundo a qual é válida a exigência de
comprovação de regularidade fiscal para a fruição do benefício do REINTEGRA, a
apuração de crédito a favor do contribuinte dependerá de tal demonstração, restando,
assim, prejudicada a análise da pretensão referente a não aplicação da Taxa SELIC.
Posto isso, conheço parcialmente do Recurso Especial da FAZENDA
e, nessa extensão,
, e, com relação ao Recurso
NACIONAL
NEGO PROVIMENTO
Especial do
,
.
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S.A. NEGO PROVIMENTO

É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0401068-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.045.403 / PE
Números Origem: 08167052920194058300 202003408697 8167052920194058300
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
ADVOGADO
: RAFAEL PASCOTO FUGIMOTO - SP329271
ADVOGADOS
: FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - SP280721
GABRIEL BISPO ALVES - SP433003
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
ADVOGADO
: RAFAEL PASCOTO FUGIMOTO - SP329271
ADVOGADOS
: FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA - SP280721
GABRIEL BISPO ALVES - SP433003
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Regimes Especiais de Tributação
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA GAETA, pela parte RECORRENTE:
ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL,
e Dra. SARA MENDES CARCARÁ, pela parte RECORRENTE / RECORRIDA:
FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial da FAZENDA NACIONAL e, nessa parte, negou-lhe provimento e desproveu o
recurso especial do contribuinte, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542524485515458434203@
2022/0401068-4 - REsp 2045403
Documento eletrônico VDA55879703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 6C208E14-01C4-44E0-A6BC-F3D9EF484952